Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703971-35.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLINDO SOARES PRIMO ESPÓLIO DE: JOSE MANOEL RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: RAISSA RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ARLINDO SOARES PRIMO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da1a Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, em sede de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis proposta por ESPÓLIO DE JOSÉ MANOEL RODRIGUES, julgou procedente os pedidos formulados na ação principal e improcedente os pedidos formulados na reconvenção, nos seguintes termos: “Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com base nos fundamentos acima delineados, resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, como Juiz de Direito, profiro a seguinte sentença: 1. JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação principal (processo no 0703971-35.2023.8.07.0014) em favor do Espólio de José Manoel Rodrigues, para: a. DECRETAR a rescisão do contrato de locação verbal existente entre o Espólio de José Manoel Rodrigues e Arlindo Soares Primo, referente ao imóvel situado no Condomínio Setor de Mansões IAPI, Chácara 25, Guará-DF; b. DECRETAR o despejo de Arlindo Soares Primo do referido imóvel, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório; c. CONDENAR Arlindo Soares Primo ao pagamento dos aluguéis vencidos desde abril de 2022 até a data da efetiva desocupação do imóvel, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde o última dia de cada mês. A partir do dia 30/8/2024, os valores serão corrigidos apenas pela Selic, que abrange a correção monetária e os juros de mora, conforme Lei no 14.905, de 2024. 2.O valor inicial do débito, referente aos aluguéis vencidos até o ajuizamento da ação (abril de 2022 até abril de 2023), perfaz R$ 27.065,62 (vinte e sete mil, sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), devendo ser acrescido das parcelas vincendas até a desocupação efetiva, com os encargos moratórios aplicáveis. 3.REJEITOo pedido de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais formulado pela parte autora. 4.JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção (processo no 0703971-35.2023.8.07.0014) apresentada por Arlindo Soares Primo. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, e considerando a proporcionalidade da vitória e derrota de cada parte: Na ação principal, a parte autora obteve êxito substancial em seus pedidos de despejo e cobrança de aluguéis, sendo rejeitado apenas o pleito de ressarcimento de honorários contratuais, que representa uma parcela minoritária do valor da causa. Assim, a sucumbência mínima da parte autora na ação principal impõe ao réu-sucumbente a integralidade dos encargos. Na reconvenção, o réu-reconvinte foi integralmente sucumbente em todos os seus pleitos, que foram rejeitados por ausência de comprovação de suas teses. Dessa forma, condeno o réu, Arlindo Soares Primo, ao pagamento integral das custas processuais da ação principal e da reconvenção. Condeno, ainda, o réu, Arlindo Soares Primo, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do Espólio de José Manoel Rodrigues, os quais fixo em: ·10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na ação principal(total dos aluguéis vencidos e vincendos com seus acréscimos legais), em razão da procedência dos pedidos de despejo e cobrança. ·10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção(R$ 250.000,00), em razão da improcedência integral dos pedidos reconvencionais. Considerando que o réu foi vencido em sua totalidade na reconvenção e na parte substancial da ação principal, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento de honorários em favor dos patronos do réu. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID74963176), o réu reconvinte alega, em síntese, que a autora reconvinda não possui legitimidade ativa para propor ação de despejo, pois não há vínculo jurídico permissivo com a Administração Pública do Distrito Federal que autorize a exploração comercial do terreno objeto da lide, o qual seria público e sob jurisdição da TERRACAP. Sustenta a nulidade absoluta do contrato verbal de locação, por tratar-se de objeto ilícito, e requer a restituição das partes ao status quo ante, com devolução dos valores pagos indevidamente. Argumenta que o imóvel não possui matrícula registral, conforme certidão cartorária negativa, e que já protocolou pedido de regularização junto à TERRACAP. Invoca o art. 884 do Código Civil para sustentar a tese de enriquecimento sem causa da autora, vez que ela não poderia locar ou vender ‘coisa pública’. Requer, ao final, a reforma da r. sentença apelada para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora reconvinda e a nulidade absoluta do contrato verbal de aluguel; reconhecer a nulidade do objeto contratual por ausência de autorização legal, restituindo as partes ao status quo ante e os valores pagos indevidamente; afastar a decretação do despejo c/c condenação ao pagamento dos alugueres, condenar a autora reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Preparo ao ID74963174. Em contrarrazões (ID74963182), o autor reconvindo ESPÓLIO DE JOSÉ MANOEL RODRIGUES defende a manutenção da r. sentença apelada. É o relatório. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira de admissibilidade. Com efeito, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença implica, necessariamente, em seu não conhecimento. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil (CPC), é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Assim já decidiu essa egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA (ARTIGOS 141 E 492, CPC). SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO RECONHECIDO. CORREÇÃO. ESTIAGEM PROLONGADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E VÍCIO DE LESÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento. Recurso conhecido em parte. (...) 7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão 1696923, 07287881320208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 15/5/2023) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA E/OU DECIDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas e/ou decididas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1910014, 0716923-54.2024.8.07.0000, de minha relatoria, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.) No caso, verifica-se que a controvérsia da demanda versa sobre a existência de contrato de locação, com a sua consequente inadimplência e despejo ou se, em verdade, tratar-se-ia de contrato verbal de compra e venda do imóvel localizado em Condomínio Setor de Mansões IAPI, Chácara 25, Guará-DF. Em nenhum momento no processo de conhecimento o réu deduziu pretensões no sentido de levantar a suposta ilegitimidade da parte autora, bem como de nulidade do contrato ou de enriquecimento ilícito, mas ao contrário, todas as teses apostas aos Ids 74963076 (contestação/reconvenção), 74963136 (réplica), 74963145 (pedido de produção de prova), 74963166 (alegações finais), são no sentido de que ocupa o imóvel sob litigio e que não deveria pagar o aluguel porque o imóvel teria sido objeto de contrato de compra e venda verbal. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma clara e objetiva. Trata-se de exigência essencial à admissibilidade do recurso, pois é por meio da dialética que se estabelece o contraditório e se viabiliza o controle jurisdicional da decisão impugnada. No caso em análise, observa-se que o recurso interposto não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a aduzir novas pretensões não levantadas na fase de conhecimento, sem demonstrar de forma concreta o desacerto da decisão. Tal conduta configura ausência de dialeticidade, o que compromete a utilidade e a efetividade do recurso. Se não bastasse, verifica-se a ocorrência de inovação recursal, uma vez que o recorrente introduz matéria nova sem que tenha sido objeto de discussão na instância anterior. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não se admite inovação em sede recursal, por representar afronta ao devido processo legal e ao contraditório, além de configurar tentativa de supressão de instância. A supressão de instância, por sua vez, ocorre quando se busca a apreciação originária de matéria não submetida ao juízo de primeiro grau, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O sistema processual brasileiro é estruturado em instâncias sucessivas, sendo imprescindível o prévio exame da matéria pelo juízo competente, sob pena de nulidade e violação ao princípio da legalidade. Nesse sentido, esse TJDFT: “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. O imóvel objeto do pedido de reintegração de posse foi invadido pelo “Movimento Sem Terra – MST”, o que levou à inexecução involuntária do contrato por fato contratualmente imprevisível e alheio à vontade das partes. 2.1. A prática de esbulho possessório culminou com a perda da posse por parte dos réus, afastando sua responsabilidade pelo descumprimento do contrato, conforme previsto no art. 393 do Código Civil. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1993657, 0743063-59.2023.8.07.0001, de minha relatoria, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA A TERRACAP INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. Recurso conhecido em parte. 2. Considerando a natureza pública do imóvel, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público, ainda que à luz de alegada boa-fé. 3. In casu, as fotografias indicam que a UBS está localizada a cerca de cem metros da entrada indicada pela autora. Além disso, a obra será em benefício também da população que ali vive e àqueles que frequentam a entidade religiosa, de modo que, não demonstrada a posse regular, nem a violação ao culto, não há que se falar em esbulho, nem reintegração de posse. 4. A Constituição Federal assegura a liberdade religiosa e seu exercício, mas isso não significa que obras públicas essenciais à população não possam ser erigidas apenas para atender a conveniência e interesse da entidade religiosa, que deseja manter espaço aberto aos arredores de seu templo. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 2031855, 0705826-71.2022.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. HABITE-SE. REDE ELÉTRICA. FOSSA SÉPTICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não se conhece de pedido inovador formulado apenas na esfera recursal, sob pena de supressão de instância. 2. A entrega da posse do imóvel antes da obtenção do habite-se, quando prevista contratualmente, não configura inadimplemento. 3. A existência de habite-se válido presume o cumprimento das exigências legais e sanitárias para a ocupação do imóvel. 4. A substituição da rede elétrica subterrânea por aérea, aprovada pela concessionária, não gera direito à indenização ou compensação, nos termos do contrato. 5. Ausente comprovação de inadimplemento contratual, impõe-se a manutenção da r. sentença de improcedência. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 2026090, 0710204-49.2021.8.07.0004, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) Posta a questão nestes termos, e por qualquer ângulo que se examine a questão, diante da ausência de dialeticidade, da inovação recursal e da tentativa de supressão de instância, conclui-se que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Majoro em 1% (um por cento) os honorários devidos pelo réu reconvinte em ambas as ações. P. I. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator